Tribunal: TJSP
Processo: 2229650-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2019 a 2021 – Taxa de coleta de lixo – Exercício de 2021 – Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Ilegitimidade passiva "ad causam" do promitente vendedor – Compromisso de compra e venda não registrado - A legitimidade concorrente a que alude o art. 34 do CTN

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2019 a 2021 – Taxa de coleta de lixo – Exercício de 2021 – Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Ilegitimidade passiva "ad causam" do promitente vendedor – Compromisso de compra e venda não registrado - A legitimidade concorrente a que alude o art. 34 do CTN deve ser interpretada à luz do art. 123 do CTN - Súmula n° 399 do STJ - Imunidade recíproca a que se refere o artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal – Ocorrência – CDHU que presta serviço de cunho tipicamente estatal – Recurso provido em parte, prosseguindo-se a execução fiscal em relação à CDHU somente em relação à cobrança da taxa de coleta de lixo.